Tribunal: TJPA
Processo: 0002866-48.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002866-48.2018.8.14.0110
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ELISANGELA SARAIVA SOARES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. VIGÊNCIA. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA.

1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.

2. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório.

3. Carga horária mínima prevista e, edital não pode ser modificada por lei superveniente e Instrução Normativa, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários.

4. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria.

5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e negar-lhe provimento nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 09 de dezembro de 2020.

‘

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Prefeito Municipal de Goianésia do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará nos autos do Mandado de Segurança nº
0002866-48.2018.8.14.0110
impetrado por
ELISANGELA SARAIVA SOARES BARBOSA
em face do apelante.

Em síntese, a impetrante aduziu que é servidora pública da autoridade impetrada, com vínculo estatutário, aprovada, nomeada e empossada através do Concurso Público 001/2012, em exercício no cargo de professor, com vencimento inicial, previsto no Edital, de R$ 2.176,50 (dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Relata que o edital de regência do referido concurso estabeleceu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, salvo para cargos com jornada específica definida em lei, não sendo este o caso do presente
mandamus
.

Nesta linha, a impetrante, assim como os demais servidores do mesmo cargo, desde a sua posse e entrada em exercício, trabalhou e recebeu seus vencimentos com base na jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, ou o equivalente a 200 (duzentas horas) mensais, sendo esta a base do piso remuneratório de R$ 2.176,50 (dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos), à época da abertura do edital.

Aduz, ainda: que a impetrada expediu a Instrução Normativa nº 001/2017, a qual equiparou genericamente todos os profissionais do magistério para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, ou o equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas mensais, o que acarretou a redução ilegal da remuneração do impetrante, em consequência da diminuição da carga horária de trabalho em 50 (cinquenta) horas mensais.

Que tal ato administrativo, ao abreviar a jornada de trabalho de dezenas de professores, consequentemente reduziu seus vencimentos e ocasionou um decréscimo remuneratório de mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada professor regido no Edital do concurso de 2012.

Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da Instrução Normativa nº 001/2007, expedida pela Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará, com o consequente restabelecimento da carga horária anterior, qual seja, 40 (quarenta) horas semanais, o equivalente a 200 (duzentas) horas mensais e a remuneração proporcional a esta quantidade de horas trabalhadas.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo a segurança requerida para declarar a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 150h, determinando o restabelecimento da carga horária de 200h (duzentas horas/aula) e a consequente remuneração em favor da impetrante - a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental (art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito.

Arbitrou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Em suas razões recursais o apelante aduziu o seguinte: ilegitimidade passiva do recorrente; existência de contraditório na elaboração da Instrução Normativa nº 001/2017 com participação do SINTEPP, Ministério Público e Secretaria Municipal de Educação; ausência de previsão nos Editais de concurso sobre carga horária de 200 hora mensais ou 40 horas semanais; insubsistência dos fundamentos da sentença e por ultimo, aduz que não há que se falar em ofensa ao direito líquido e certo à irredutibilidade de vencimentos neste caso, pois com o advento da Lei Municipal n-. 638/2017, alterou-se o art. 32 d? Lei Municipal n-. 370/2011 (PCCR - Educação), assim, a jornada de trabalho passou a ser de no mínimo 30 (trinta) horas, e no máximo 40 (quarenta) horas semanais, o equivalente a 150 e 200 horas mensais, respectivamente.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para denegar a segurança pleiteada tendo em vista que o
mandamus
não permite dilação probatória e a prova trazida não respalda a alegada violação de direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, cabe a análise do acerto da decisão proferida pelo Juízo monocrático que concedeu a segurança para declarar a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 150h, determinando o restabelecimento daquela carga horária e a consequente remuneração em favor da impetrante, a contar da data do ajuizamento da demanda, no prazo de trinta dias, sob pena da aplicação de multa diária.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental: a ação mandamental exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão.
2. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito. Decisão unânime. (2016.03421733-80, 163.549, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24-08-2016, Publicado em 25-08-2016).

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Conforme relatado acima, em síntese, estamos diante de MS que foi impetrado contra o PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, em razão de ter, a Secretaria de Educação, expedido Instrução Normativa nº001/2017 para redução de jornada de horas de trabalho que reduziu o seu salário com o qual ingressou no serviço público.

Como, já enfaticamente debatido, o requisito de liquidez e certeza está condicionado a comprovação das alegações trazidas na petição inicial, exigência, essa, preenchida nos autos em debate, tendo em vista que o Impetrante acostou à peça exordial o Edital do Concurso 001/2012 (ID 1444303 - Pág. 22) que prever a carga horária de 40 horas semanais, o que corresponde a 200 horas mensais e a Normativa 001/2017 (ID 1444306 - Pág. 4 – 8) que prescreve a redução da carga horária de 200 horas para 150 horas mensais. Portanto, a Impetrante trouxe, acostados a peça vestibular, documentos hábeis para a análise do mérito da Ação Mandamental.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

Aduz a ilegitimidade passiva do apelante à medida que o ato coator é a Instrução Normativa nº 001/2017, editado pela Secretária de Educação do Município. Por isso, devida a extinção do feito sem resolução de mérito.

Entendo que a preliminar suscitada não deve ser acolhida.

O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000458-70.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIELA LOUREIRO MONTEIRO e outros (11) Advogado (s): RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado (s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.
PRELIMINARES. AFASTADA. AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO SECRETÁRIO, QUE DETÉM O PODER DE RETIFICAR OU CONVALIDAR AS AÇÕES DOS SEUS SUBORDINADOS
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ANTE A PRERROGATIVA DE FORO DO PREFEITO. MÉRITO. VANTAGEM ASSEGURADA NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. REQUISITOS ATENDIDOS PELOS IMPETRANTES. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESSA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1.
PRELIMINARES. 1.1. Urge afastar, ab initio, a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal por ser autoridade hierarquicamente superior ao secretário e que detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados
. 1.2. Restando caracterizada a legitimidade passiva da autoridade coatora em questão, têm-se como seu consectário lógico o reconhecimento da competência deste Órgão Julgador para o processamento e julgamento do writ, nos termos do art. 92, IX, f, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça c/c art. 123, I, b, da Constituição do Estado da Bahia. 2. MÉRITO. 2.1. Na hipótese dos autos, as impetrantes pretendem a progressão funcional, com aplicação do que dispõe o Estatuto do Magistério . Lei Complementar nº 36/2004 e o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação do Município ¿ Lei nº 8.722/2014. 2.2. Nesses termos, observa-se que as impetrantes fazem jus à progressão funcional em razão da titulação, uma vez que concluíram cursos em matérias relacionadas com a atividade do magistério, cumprindo, desta forma, o requisito exigido para o gozo do direito. 2.3. Por sua vez, os impetrados não apresentaram justificativa razoável para sua inércia. Insta salientar que o direito à promoção está garantido pela lei municipal e, consequentemente, o ato de concessão de tal benefício é plenamente vinculado, não havendo margem para recusa da administração pública em concedê-lo. Precedentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8000458-70.2017.8.05.0000, em que figuram, como impetrantes, Gabriela Loureiro Monteiro e Outras e, como impetrados o Prefeito do Município de Salvador e o Secretário de Educação do Município de Salvador. (TJ-BA - Regulamentação de Visitas: 80004587020178050000, Relator: ILONA MARCIA REIS, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2019).

Desse modo, não há como acolher a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso em exame, verifica-se que quando da aprovação da impetrante no concurso público para o cargo de professora, através do concurso público 001/2012, o edital de abertura, de fato, previa no item “1.2” que
“
A Jornada de trabalho estabelecida para os cargos constantes deste edital é de 40 horas semanais, exceto para os cargos que possuem jornada de trabalho específica em Lei
.”

Além disso, importante registrar que, da leitura dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em relação ao cargo de professor, exercido pela impetrante, não existia previsão de jornada específica em Lei, é o que se pode concluir da leitura do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público, Lei nº 370/2011, vigente à época da realização do certame, que em vez disso, previa o seguinte em seu art. 32: “art. 32 –
A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalente, 200 horas mensais, assim distribuídas
: (...)”

No entanto, a Administração pública, no presente caso, após editar o novo PCCR, lei nº 638/2017, publicou a Instrução Normativa nº 001/2017 atacada, que passou a regulamentar aquela lei, para definir a jornada de trabalho do docente nas unidades escolares, sendo de no mínimo 30 (trinta) horas e no máximo 40 (quarenta) horas semanais, ou equivalente a 150 horas e 200 horas mensais respectivamente.

Outrossim, em que pese ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

O Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos a seguir expostos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO ESTADUAL Nº 11.562/2004.REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. PERDA COMPENSADA COM AUMENTO DO VENCIMENTO-BASE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA OBSERVADO.
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL COM BASE NA ISONOMIA. SERVIDORES PARADIGMAS COM SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DIVERSA. EXTENSÃO DE DECISÃO JUDICIAL A TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
2. Embora o percentual pago a título de Adicional de Função tenha sofrido redução após a edição da Lei Estadual nº 2.781/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 11.562/2004, ocorreu, em contrapartida, majoração do vencimento base, de modo que houve, na realidade, aumento do valor total da remuneração, a preservar a irredutibilidade vencimento. 3. Se a situação fática e jurídica entre os impetrantes e os servidores apontados como paradigmas é diversa, não há falar em equiparação remuneratória com base na isonomia. 4. "Os limites da coisa julgada não podem ser extrapolados sob o fundamento de isonomia entre servidores, tendo em vista que a igualdade deve ser reconhecida com base nas leis, e não com base nas decisões judiciais. A eventual alteração do entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão da coisa julgada" (AgRg no Ag nº 1.016.025/RS, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 25/8/2008). 5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula nº 339 do STF).6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 30.304/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
.
Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos
. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art.
37
, inciso
XV
, da
Constituição Federal
. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

Ademais, em que pese a alegação de que foi dada publicidade a alteração referente a jornada de trabalho, fato é que caberia ao Município estabelecer no âmbito administrativo o prévio contraditório, à medida que o servidor seria atingido em seus direitos patrimoniais, ao passo que não ocorrendo o prévio contraditório, devido o reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. APROVAÇÃO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, quinze anos após a nomeação e posse da impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.
Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94
.

3. Segurança concedida para anular o ato impugnado, restaurando-se o status quo ante. (MS 15469 / DF, MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0122549-9, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2011).

Por outro lado, observo ainda que o apelado não juntou aos autos possível processo administrativo, a fim de provar que ofertou ao apelado o contraditório e ampla defesa previamente à redução da carga horária, ônus que lhe incumbia

Além do que, verifica-se, quando da leitura da referida Instrução Normativa a ausência de motivação adequada que justifique a supressão da jornada de trabalho na impetrante. Nesse compasso, importante asseverar que os atos administrativos que interfiram na esfera de direitos de terceiros devem ser dotados de relevante motivação, principalmente em um Estado Democrático de Direito que preza pela valorização dos direitos sociais adquiridos de importante segmento da sociedade, no caso os professores.

Dito, cabe ainda destacar que no direito brasileiro, regra geral, a lei somente passa a operar seus efeitos após sua entrada em vigor, respeitando-se a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Esse é o mandamento constitucional insculpido no art. 5º, XXVI:
“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Dispõe nossa lei de Introdução ao Direito Brasileiro (antiga
Lei de Introdução ao Código Civil

LICC
):
“Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Resta evidente que diante do princípio da irretroatividade da lei civil, deve ser respeitado o direito adquirido sob o manto da lei anterior, sendo este o reflexo da segurança jurídica, que norteia os direitos dos jurisdicionados e da sociedade de um modo geral.

No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria.

Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação lançada. Em remessa necessária, mantenho a sentença apreciada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020